Tribunal: TJMT
Processo: 0032091-91.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0032091-91.2010.8.11.0041
Recorrente: Gina Cláudia Aguiar, José Carlos de Marqui, Salma Elias de Marqui e Sonia Maria de Marqui
Recorrido: Henrique De Marqui Junior
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gina Cláudia Aguiar, José Carlos de Marqui, Salma Elias de Marqui e Sonia Maria de Marqui, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98680989):
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ASCENDENTE A DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DE OUTRO DESCENDENTE – ANULAÇÃO DO CONTRATO E RESPECTIVA ESCRITURA – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PARÂMETRO ALTERADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 496, do C. Civil, “É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.
Considerando que a venda por interposta pessoa tem por objetivo contornar a exigência prevista no caput do art. 496, do C. Civil, deverá receber o mesmo tratamento conferido à venda direta entre ascendente e descendente que se faça sem esse consentimento expresso, que deve constar no próprio negócio jurídico entabulado, não se admitindo a anuência tácita.
Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos”. (N.U 0032091-91.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 109415496.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Gina Cláudia Aguiar, José Carlos de Marqui, Salma Elias de Marqui e Sônia Maria de Marqui, em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por dano moral que lhes move Henrique de Marqui Júnior, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para anular o contrato de compra e venda e respectiva escritura em litígio, condenando os réus ao pagamento de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para excluir a condenação em dano moral e, por consequência, alterar o parâmetro dos honorários advocatícios, os quais foram fixados equitativamente em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. (id 97259480 - Pág. 8/9)
A parte recorrente alega violação que “por expressa exigência legal (art. 10o, do CPC), que visa resguardar direito de natureza fundamental (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), deveriam as partes serem devidamente intimadas a manifestarem-se acerca do eventual entendimento do magistrado de piso sobre a suposta prescindibilidade da produção de prova testemunhal e as demais provas solicitadas pelos Recorrentes”.
Suscita, ainda, afronta aos artigos 1o, 7o, 9o, e 373 do CPC.
Recurso tempestivo (id 113925976) e preparado (id 113884999).
Contrarrazões no id 116452952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao 10 do CPC, a parte recorrente alega “por expressa exigência legal (art. 10o, do CPC), que visa resguardar direito de natureza fundamental (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), deveriam as partes serem devidamente intimadas a manifestarem-se acerca do eventual entendimento do magistrado de piso sobre a suposta prescindibilidade da produção de prova testemunhal e as demais provas solicitadas pelos Recorrentes”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pelos embargantes para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante ao julgamento antecipado da lide e a consequente ausência de oportunização de produção de provas. Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a inadmissão de inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 1o, 7o; 9o, e 373 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça